Tribunal: TJSP
Processo: 2220479-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação da FESP - Alegação de excesso de execução – Decisão que acolheu tal pretensão – Irresignação – Descabimento – Os adicionais quinquenais já incidem sobre a sexta-parte, não podendo haver incidência recíproca - Evidenciado a suposta incorreção, os autos foram encaminhados ao Contador para serem refeitos os cálculos – Confirmação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação da FESP - Alegação de excesso de execução – Decisão que acolheu tal pretensão – Irresignação – Descabimento – Os adicionais quinquenais já incidem sobre a sexta-parte, não podendo haver incidência recíproca - Evidenciado a suposta incorreção, os autos foram encaminhados ao Contador para serem refeitos os cálculos – Confirmação do excesso, correta a manutenção dos cálculos apresentados pelo Contador.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.